Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718620-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: EDMILSON PEREIRA DA COSTA, SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA, GERINO PEREIRA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA. EXECUÇÃO HÍGIDA. PARTE CONTRÁRIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. 2. A desistência do cumprimento de sentença iniciado para a reintegração de posse de imóvel, condicionada ao prévio pagamento de indenização, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença da parte contrária relativo à indenização mencionada. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, 342, 373, inciso I e 493, todos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva, pois houve desistência de cumprimento ante a alteração da propriedade, não havendo que se falar em indenização por retenção de benfeitorias de imóvel sobre o qual não já interesse jurídico na reintegração. Defende a ausência de exigibilidade em obter indenização de benfeitorias se não há interesse da Terracap em reaver área, devendo haver a devolução dos valores antecipadamente depositados e o arquivamento dos autos. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, 342, 373, inciso I, e 493, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação ao não reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece curso o inconformismo no tocante à alegada ausência de exigibilidade em obter indenização de benfeitorias em razão do desinteresse da recorrente em reaver área que não é mais de sua propriedade, pois a ausência de prequestionamento da tese, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, uma vez que a questão não foi abordada pelo Tribunal de origem com relação ao recorrente, não obstante a oposição de embargos de declaração para sanar essa omissão. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “6. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.” (AgInt no REsp n. 2.058.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030